Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701551-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO GILLIANO ANTUNES DANTAS LUZ AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO GILLIANO ANTUNES DANTAS LUZ, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro nos artigos 311 e 312 do CPP (ID 49764627). Narra a Defesa, em síntese, a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar para apuração do crime de tráfico de drogas, que culminou com a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, asseverando que o acusado nem sequer estava no local. Aduz que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita, residência fixa, sendo responsável pelo sustento dos dois filhos, um deles menor de 12 anos de idade. Alega que a prisão cautelar é desnecessária, inclusive porque o crime não teria sido cometido com violência ou grave ameaça. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, adotada medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão decretou a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que, no dia 21/07/2023, foi cumprido mandado de busca e apreensão, expedido pela 4a Vara de Entorpecentes do DF, em endereço vinculado ao paciente, ocasião em que foram apreendidas 18 porções de substância branca aparentando ser cocaína, uma espingarda, uma balança de precisão, sacolas plásticas, tesouras, cadernos com anotação e dois rádios comunicadores (ID 166079872 dos autos de origem). Registre-se que as medidas foram deferidas para apurar a existência de comércio ilícito de drogas no local, tendo em vista as várias denúncias anônimas, devidamente checadas por meio de diligências investigativas realizadas pela equipe policial (ID 163981674 dos autos de origem). Embora conste do auto de busca e apreensão que o paciente não estava no local, sua companheira, Crisley Michelly Oliveira Teixeira, se encontrava no imóvel. E, consoante consignado na decisão guerreada, a própria companheira do acusado afirmou que ele prática o tráfico de drogas na residência do casal. Nesse cenário, confirmada a fundada suspeita da prática de crime permanente no local, ressai inequívoca a materialidade do delito de tráfico de drogas, além da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como a presença dos indícios de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e da dedicação do paciente à traficância. Ressalte-se que foram localizadas, no ambiente doméstico, considerável quantidade de substância entorpecente e apetrechos relacionados ao tráfico, além de arma de fogo, a indicar que a manutenção do paciente com os seus filhos representa risco a estes, o que desautoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. Aliás, o paciente comprovou ter apenas um filho (não dois). Ademais, não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da criança, nos termos do que determina o art. 318, VI, do CPP, notadamente porque o infante, atualmente, conta com pouco mais de 02 (dois) meses de vida (ID 49760138 do presente writ). Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, oportuno realçar que, embora o crime, como afirmado pela Defesa, não tenha sido praticado com violência e grave ameaça, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, porquanto torna seus usuários reféns do vício, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas, mostrando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa com o viso de se acautelar a ordem pública e restabelecer a paz social. Diante do contexto apresentado, tem-se por descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a traficância e, por conseguinte, garantir a ordem pública, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora